Tribunal: TJMT
Processo: 0066634-15.2011.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO(S):

JOÃO BERTOLI FILHO E OUTRO(s)

D E C I S Ã O

EMENTA
– DECISÃO MONOCRÁTICA
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO – ACORDO SUPERVENIENTE REALIZADO – ART. 932, I, DO CPC –
TRANSAÇÃO HOMOLOGADA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em documentos de fls. 200/235 as partes informam a realização de acordo em segundo grau, requerendo assim, a homologação da avença com a devolução dos autos à origem.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, I, do CPC determina que o relator dirija e ordene o processo no Tribunal e, quando for o caso, homologue a autocomposição das partes.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente e do acordo entabulado entre as partes litigantes acerca do objeto em debate, plenamente cabível a homologação deste por meio de decisão monocrática.
Diante do exposto,
HOMOLOGO
o acordo de fls. 200/235 dos autos do RAC no 66.634/2011, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.
Encaminhe os autos ao Juízo
a quo
, para que este tome as medidas cabíveis.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.

Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR